Tribunal: CARF
Processo: 10825.902147/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.902147/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
INCOTRAZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES
ZAGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA INSCRITA NO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Renata da
Silveira Bilhim e Sabrina Coutinho Barbosa que davam provimento em razão da deficiência
probatória.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada)
e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata o processo de pedido de ressarcimento e compensação de créditos de IPI,
referente ao 2o trimestre de 2005, que foi homologado parcialmente porque a empresa teria
solicitado indevidamente ressarcimento de créditos decorrentes de aquisições de insumos de
fornecedor optante pelo SIMPLES.
A motivação da glosa é especificada nos demonstrativos de análise do crédito e da
compensação e saldo devedor, constante do sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, encontram-se reproduzidos às e-fls. 56 a 67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.902147/2010-76
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.902147/2010-76

Irresignada, a empresa alega, preliminarmente, a nulidade do Despacho por
cerceamento de defesa e em razão deste ter sido prolatado após 360 dias.
No mérito, afirma que tomou todas as medidas de cautela e que em nenhuma
fonte de pesquisa possível constava que o fornecedor era optante do SIMPLES, além disso, tudo
indicava no documento fiscal que o regime de tributação era o normal, com destaque do IPI, o
qual, foi pago ao fornecedor, portanto, a glosa efetuada seria uma punição contra quem agiu de
boa fé, totalmente de acordo com a legislação.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura o cerceamento do direito de defesa quando os autos demonstrarem
inequivocamente que foram preservados a ampla defesa e o contraditório.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento parcial do seu direito creditório.
É o relatório

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Como antes consignado, trata o processo de pedido de ressarcimento e
compensação de créditos de IPI, referente ao 2o trimestre de 2005, homologado parcialmente
porque a empresa teria solicitado indevidamente ressarcimento de créditos decorrentes de
aquisições de insumos de fornecedor optante pelo SIMPLES.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.902147/2010-76

Em sede preliminar, a recorrente alega que o fato de não ter sido intimada pra
justificar a origem dos créditos compensados lhe causou danos ao seu direito constitucional ao
contraditório e ampla defesa.
Conforme se observa no despacho decisório de e-fls.56 a 67, as informações lá
constantes mostram-se suficientes para compreender a razão de ter sido reconhecido
parcialmente o direito creditório. Tais informações foram extraídas de dados informados pela
própria recorrente em suas Perdcomps e outros sistemas da Secretaria da Receita Federal, sendo
apurado de forma eletrônica a correção das compensações pleiteadas. Assim, dispondo a
Administração Tributária de todos os dados a fim de verificar as compensações efetuadas, não há
em necessidade de intimação da empresa nessa fase do procedimento que se dá de forma
eletrônica.
O direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente lhe é garantido quando
instaurado o contencioso administrativo, por meio da impugnação protocoliza, na qual a
recorrente teve a possibilidade de apresentar argumentos e provas de fato e de direito capazes de
afastar as conclusões do despacho decisório, como de fato fez, não havendo que se falar em
nulidade.
Alega ainda a recorrente, em sede preliminar, que a não observância do prazo de
360 dias para analisar os pedidos de compensação leva necessariamente a nulidade do despacho
decisório, haja vista que este foi proferido pela Autoridade Tributária posteriormente a esse
prazo, é o que se depreende do art.24 da Lei no11.457/2007, in verbis:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
No caso dos autos, embora o pedido de compensação tenha sido formalmente
protocolizado pela recorrente em 2006, a análise somente ocorreu em 05/10/2010, ou seja, mais
de 4 anos após a transmissão dos dados, ultrapassando largamente o prazo de 360 dias em lei
para proferir decisões.
Sem razão a recorrente, isso porque o Processo Administrativo Tributário é
regulamentado por normas próprias do Decreto 70.235/1972, sendo esta norma especial a qual
não se aplica o mandamento genérico. Além disso, como se sabe, os prazos do processos de
compensação são regulamentados pela Lei no9.430/1996, especificamente no §5o do art. 74, que
prescreve como prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada.
No mérito, alega a recorrente que as mercadorias adquiridas estavam
acompanhadas de notas fiscais, bem como foram apresentados comprovantes de pagamentos,
conhecimentos de transportes, etc. Porém, em tais notas não constaram a declaração “OPTANTE
PELO SIMPLES”, tampouco o fornecedor utilizava a expressão ME ou EPP depois de seu
nome. E mais, o fornecedor destacava em todas as suas notas os valores recolhidos à título de
IPI. Logo, deve-se concluir que houve IPI cobrado, houve IPI pago referente à operação de
entrada (compra), instaurando a técnica da não cumulatividade.
Diante desses fatos, aduz a recorrente que não há outra conclusão a se chegar a
não ser que a infração foi causada exclusivamente pelo fornecedor, que deixou de mencionar
dados que eram de sua obrigatoriedade (sigla ME ou EPP em seu nome; inserção no campo
observação: contribuinte optante pelo SIMPLES; esta nota não gera crédito de IPI), mencionou
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.902147/2010-76

dados incompatíveis com o seu regime tributário (destacou o IPI na notas), até mesmo para
informar que a recorrente não poderia se apropriar desses créditos de IPI.
Por fim, conclui que, ao infringir normas legais ao cumprimento do SIMPLES
FEDERAL, o fornecedor deveria ter sido excluído de tal regime, mantendo-se os crédito que foram
utilizados de boa fé. Ao invés de glosar créditos de IPI aproveitados pela recorrente que agiu de boa
fé, deveria apenas ser punido o infrator, fornecedor optante do Simples, com a sua exclusão desse
regime.
De plano, há de se ressaltar a existência de vedação expressa ao creditamento de
IPI nas aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem efetuadas
de empresa optante do Simples, nos termos do § 5° do artigo 5° da Lei 9.317, de 1996,
posteriormente revogada e atualmente vigente a Lei Complementar no 123/2006, cujo art. 23
manteve a vedação. Eis o conteúdo do citado dispositivo:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
(negrito nosso)
Da mesma forma, o Decreto n.o 4.544 de 2002 (RIPI/2002), nos arts. 165 e 166,
veda a possibilidade do ressarcimento do IPI, seja por ser o fornecedor das matérias-primas
optante do Regime Simples Federal, seja por ser empresa varejista. Eis o texto do dispositivo
legal:
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão,
ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos de comerciante
atacadista não-contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor, constante da
respectiva nota fiscal (Decreto-lei no 400, de 1968, art. 6o).
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
(negritos nossos)
Nesse contexto, o Despacho Decisório noticia que, embora o fornecedor tenha
destacado em suas notas fiscais o IPI, ele foi identificado como optante do SIMPLES FEDERAL
nos sistemas da Secretaria da Receita Federal (SRF), fato esse que impossibilita o direito ao
crédito e destaque do IPI por expressa disposição legal.
Confirmo, por correto, o entendimento da autoridade recorrida, pois resta evidente
a vedação a utilização ou destinação de qualquer valor à título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos de IPI referente as empresas optantes pelo SIMPLES,
por se tratar tal sistema de tributação favorecida, quanto, inclusive, ao IPI. Ainda que o
fornecedor tenha lançado e pago o IPI, em desacordo com a legislação, isso não convalida o
direito pelo erro cometido, uma vez que o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, anteriormente
transcrito, veda expressamente essa tomada de crédito de optantes pelo Simples.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.902147/2010-76

A recorrente alega boa fé, uma vez que as mercadorias foram efetivamente
adquiridas e pagas, conforme comprovantes juntados aos autos, porém, nas notas fiscais não
constaram a declaração “OPTANTE PELO SIMPLES”, tampouco o fornecedor utilizava a
expressão ME ou EPP depois de seu nome. E mais, que o fornecedor destacava em todas as suas
notas os valores recolhidos à título de IPI.
Entendo que os fatos alegados pela recorrente não têm potencial para mudar as
conclusões da Autoridade Fiscal, pois, caso fosse admitido crédito nessa situação, resultaria em
repassar para a Fazenda Nacional indevidamente um ônus que não lhe cabe, vez que resta claro
na lei a vedação de créditos de IPI nas aquisições de optantes pelo Simples Federal. Nesse
sentido, se há uma lei que proíbe o destaque de IPI para empresa do SIMPLES, deveria a
empresa compradora acautelar-se, pois “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (LICC, art. 3o). No caso, não foram tomadas todas as cautelas necessárias a fim de
identificar a real situação cadastral de seu fornecedor, posto que, ao contrário do que afirma a
recorrente, no site da própria SRF ou outros meios facilmente seria obtida essa informação à
época. Dessa forma, resta apenas, em tese, à recorrente ação judicial regressiva contra o
fornecedor que supostamente lhe causou o prejuízo nas operações em comento por ter destacado
indevidamente o IPI nas notas fiscais, como forma de ressarcimento das perdas e danos.
Quanto à jurisprudência do STJ citada pela recorrente, também não em potencial
para infirmar as conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, pois trata de situação diversa da
aqui discutida, discorrendo sobre situação de presunção de boa fé para creditamento do ICMS,
naqueles casos em que a adquirente comprou mercadorias de empresa que posteriormente teve
declarada a sua inaptidão. No presente caso, diversamente, há disposição expressa que veda o
direito ao creditamento de IPI nas aquisições de optantes pelo SIMPLES, conforme antes restou
indicado.
Dessa forma, tendo em vista que a Nota Fiscal foi emitida no período 01/04/2005
a 30/06/2005 e considerando que nesse período a empresa fornecedora era optante do Simples
Federal, deve-se reconhecer que as glosas foram pertinentes, não havendo qualquer reparo a ser
feito na decisão de piso.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital